Tribunal: TJPA
Processo: 0023327-95.2009.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023327-95.2009.8.14.0097

APELANTE: GILBERTO CASTRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 13.654/2018). PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. APREENSÃO. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. EMPREGO COMPROVADO. PROVA ORAL. PENA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva.

2. No caso, de toda prova amealhada, é possível extrair, com convicção a autoria delitiva irrogada ao apelante pelo crime em apreço, haja vista que reconhecido, indubitavelmente, pela vítima, a qual, inclusive, já o conhecia.

3. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

4. As consequências do crime não podem pesar contra o recorrente para incremento da pena-base, diante da ausência de elementos aptos de que a perda patrimonial, inerente ao delito em espécie, tenha importado prejuízo significativo à ofendida, a ponto de extrapolar o resultado comum ao ilícito em voga.

5. A culpabilidade do recorrente, no entanto, se sobrepõe à ínsita ao tipo penal em comento, na medida em que o
modus operandi
da conduta por ele perpetrada revela maior grau de censurabilidade social, considerando que o crime foi cometido na presença de uma criança de 09 (nove) anos de idade, a qual chegou a ser retirada da garupa da bicicleta pelo corréu.

6. Relativamente às circunstâncias do crime, destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.

7. Absolutamente razoável e proporcional o
quantum
fixado para a pena primária de 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, para fins de reprovação e prevenção do ilícito perpetrado pelo agente, diante da avaliação negativa da culpabilidade; dos antecedentes criminais; e, das circunstâncias do ilícito.

8. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

GILBERTO CASTRO DA SILVA,
vulgo “
Vesgueta
”, interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA (ID 12508912), como incurso no tipo penal elencado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (redação anterior à Lei n.º 13.654/2018), às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 12508889) que no dia 19 de julho de 2008, por volta das 20h00min, na Av. Joaquim P. de Queiroz, e frente ao Sesc, no Município de Benevides/PA, o apelante em comento, na companhia do corréu Elizeu Almeida Soares (processo desmembrado), mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu da vítima Edna Nunes dos Santos, sua bicicleta da marca Caloy, cor azul, além da quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais).

Descreve que a vítima trafegava em sua bicicleta em companhia de sua filha de 09 (nove) anos de idade e, ao passar pelo local acima indicado, observou quando os dois meliantes saíram de debaixo de uma árvore e foram em sua direção, mediante anúncio de assalto.

Enfatiza que Elizeu Almeida Soares estava na garupa da bicicleta e foi quem desceu empunhando uma arma artesanal de madeira, com dois canos, semelhante a uma espingarda, proferindo à vítima os seguintes textuais:
“ISSO É UM ASSALTO, NÃO GRITA NEM REAGE E ENTREGA TUDO QUE TEM!”.
Em seguida, Elizeu passou a mão nos bolsos da bermuda da vítima e subtraiu-lhe a quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais). Após, montou na bicicleta vítima e empreendeu fuga.

Em
razões recursais
(ID 12509015), clama a defesa pela absolvição do recorrente com supedâneo nas teses de negativa de autoria e de insuficiência probatória, ao argumento de que os depoimentos testemunhais não foram uníssonos no tocante à autoria imputada, pelo que, faz-se impositiva, ao caso, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Relativamente à pena irrogada, pugna pelo redimensionamento da pena base, a ser fixada em patamar mais aproximado do mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, precipuamente no que concerne às consequências do ilícito.

Outrossim, roga pelo decote da majorante do emprego de arma de fogo, sob a tese de que o artefato descrito pela vítima não foi apreendido, e não há outro indicativo de sua real existência e/ou utilização da empreitada delitiva.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, com expressa manifestação desta e. Corte acerca de todas as matérias arguidas, para fins de prequestionamento, na hipótese da necessidade de interposição de recursos de impugnação extraordinária.

Em
contrarrazões
(ID 12509016), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo, para manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo interposto, apenas para que seja redimensionada a pena-base fixada.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo:

Pleiteia a defesa a absolvição do réu com supedâneo nas teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas a lastrear a condenação, ao argumento de que os depoimentos testemunhais não foram uníssonos no tocante à autoria imputada, pelo que, faz-se impositiva, ao caso, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, o detido exame das provas produzidas evidenciou a efetiva participação do recorrente como um dos autores do delito tela
, tornando impossível sua absolvição.

A vítima
Edna Nunes dos Santos
, em depoimento judicial, é categórica quanto ao reconhecimento do apelante, esclarecendo minúcias acerca dos acontecimentos, veja-se:

“que no dia dos fatos estava chovendo e foi abordada por dois meliantes, que levaram a bicicleta e mais uma quantia em dinheiro; que estava com sua filha; que os acusados estava com arma caseira; que era uma arma grande, com dois canos; que os acusados tiraram a filha da depoente da garupa da bicicleta, que não era para a depoente reagir, que era um assalto; que na DEPOL deu a descrição dos acusados; que a depoente fez o reconhecimento dos acusados; que fez o reconhecimento na sala de reconhecimento da DEPOL; que apontou quem eram os acusados; que o acusado ELIZEU foi pessoalmente; que ficaram atrás de um vidro; que confirma que foram os dois acusados que fizeram o assalto; que ‘Vesgueta’ vinha trazendo o ELIZEU na bicicleta; quem estava atrás era quem estava com a arma; que a depoente não recuperou nada; que os acusados vinham em direção oposta e fecharam a bicicleta da depoente; que ELIZEU estava com a arma e anunciou o assalto e ‘Vesgueta’ pegou os pertences da depoente.”

A narrativa supra vem a ser robustamente referendada pelo relato da testemunha
Tais Santos da Silva
, filha da vítima, à época do crime com 09 (nove) anos de idade, a qual presenciou toda a empreitada criminosa. Em juízo, apesar de não reconhecer os acusados, explana a dinâmica delitiva, bem como aponta o fato de que os meliantes já eram conhecidos de sua genitora:

“que lembra do assalto; que dois rapazes colocaram a bicicleta na frente da bicicleta que estava com sua mãe; que eles apontaram uma arma grande, de fabricação caseira e anunciaram o assalto; que subtraíram a bicicleta e os pertentes de sua mãe; que não reconhece os acusados; que os acusados Elizeu e ‘Vesgueta’ eram conhecidos da sua mãe; que sua mãe não recuperou os objetos; que ‘Vesgueta’ era do bairro da depoente; que lembra que seu pai bebia com ‘Vesgueta’; que Elizeu construiu uma igreja e assaltou a igreja; que o pai da depoente era caseiro na igreja que foi assaltada, por isso seus pais conhecem os acusados.”

O recorrente
Gilberto Castro da Silva,
por seu turno, em interrogatório judicial, nega a acusação que lhe pesa.

De toda prova amealhada, é possível extrair, com convicção, a autoria delitiva irrogada ao apelante pelo crime em apreço, haja vista que identificado, indubitavelmente, pela vítima, a qual, inclusive, já o conhecia do bairro.

Descreve a ofendida que o réu foi aquele quem permaneceu na bicicleta, enquanto seu comparsa, de posse de arma de fogo, era quem estava na garupa e promoveu a abordagem direta à vítima, com conseguinte subtração da
res
.

Frise-se que, conforme pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do apelante no delito de roubo imputado.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

2. Do pretendido decote da majorante do emprego de arma:

Roga a defesa pelo decote da majorante do emprego de arma, sob a tese de que o artefato descrito pela vítima não foi apreendido, e não há outro indicativo de sua real existência e/ou utilização da empreitada delitiva.

Não merece guarida tal insurgência.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

In casu
, segundo depoimentos da ofendida e da testemunha presente, um dos assaltantes fazia uso de arma de fogo no momento da prática criminosa. Ressalta-se que as declarantes apresentam peculiaridades do armamento empregado, como sendo um revólver de madeira grande, de fabricação caseira, com dois canos.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB, com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018.

Nessa seara de cognição:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é o caso de afastamento da Súmula 182 do STJ.

2.
A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)
(grifei)

3. Da dosimetria da pena. Pretendida redução:

Roga a defesa, por derradeiro, pelo redimensionamento da pena-base, para que seja imposta em patamar mais aproximado do mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, precipuamente no que concerne às consequências do ilícito.

Ao estipular a pena ao recorrente, consignou o Magistrado primevo:

“A
culpabilidade
, a análise da culpabilidade, na hipótese, é apenas inerente ao próprio tipo penal, nada existindo que aumente ou diminua a censurabilidade da conduta do réu;

Os
antecedentes
, são maculados, considerando a existência de sentença condenatória transitada em julgado contra si, fl. 150/151.

As
condutas sociais
e
personalidade
, poucos elementos foram coletados a respeito, nada a valorar;

Os
motivos do crime
, normal à espécie, ou seja, o lucro fácil, nada a valorar;

As
consequências do crime
, visto que, a res furtiva não foi recuperada, o crime deixou consequências;

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, atendo aos maus antecedentes e circunstâncias do crime, considero como suficiente e proporcional a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Observo que não há atenuantes ou agravantes, por isso mantenho a pena provisória e multa antes declinada.

Na terceira fase, presente a causa de aumento da pena prevista no inciso I e II, §2º do art. 157 do CPB, razão que aumento em 1/3 (um terço),
tornando-a FINAL, em 08 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, ante a ausência de causa de diminuição da reprimenda.

(...)

O REGIME inicial para cumprimento da pena, será o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’, do CPB.” (GRIFEI)

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático
c
onsignou de forma negativa ao apelante
, seus
ANTECEDENTES CRIMINAIS
e as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, determinando a pena inicial em
06 (seis) anos de reclusão
e
30 (trinta) dias-multa
,
quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

No que pertine aos
antecedentes
, agiu com acerto o juízo ao tê-los como maculados, haja vista que, consoante CAC à ID 12508911, o réu ostenta condenação transitada em julgado.

De outra banda, há de se frisar que as
consequências do crime não podem pesar contra o recorrente
, diante da ausência de elementos aptos de que a perda patrimonial, inerente ao delito em espécie, tenha importado prejuízo significativo à ofendida, a ponto de extrapolar o resultado comum ao ilícito em voga.

Não obstante, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Relativamente à
primeira fase
do
cálculo penalógico
, observa-se que a
culpabilidade
do recorrente se sobrepõe à ínsita ao tipo penal em comento, na medida em que o
modus operandi
da conduta por ele perpetrada revela maior grau de censurabilidade social, considerando que o
crime foi cometido na presença de uma criança de 09 (nove) anos de idade, a qual chegou a ser retirada da garupa da bicicleta pelo corréu.

Lado outro, relativamente às
circunstâncias do crime
, destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.

No caso, na etapa derradeira, a pena foi acrescida na fração mínima de 1/3 (um terço), o que autoriza o emprego de causa de aumento de pena excedente na exasperação da reprimenda basilar.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORANTE SOBEJANTE (CONCURSO DE 4 AGENTES). AUMENTO DE 1/3. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

(...)

3. Admite-se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se revela desproporcional o aumento da pena-base em 1/3 considerando-se a existência de duas circunstâncias judiciais, os maus antecedentes e o concurso de 4 agentes.

5. Agravo regimental provido para conhecer e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 1.796.660/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)” (GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

4.
O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021.)”
(GRIFEI)

Entende-se, assim, diante das singularidades acima retratadas, absolutamente razoável e proporcional, o
quantum
fixado para a pena primária de
06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, para fins de reprovação e prevenção do ilícito perpetrado pelo agente, diante da avaliação negativa da
culpabilidade
; dos
antecedentes criminais
; e, das
circunstâncias do ilícito
.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Urge consignar que critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na
segunda etapa
, não foram reconhecidas agravantes e atenuantes.

Na

etapa final
,
como ao norte referido,

a

reprimenda

foi acrescida na
fração mínima de 1/3 (um terço),
em razão da incidência das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, uma das quais deve ser deslocada para incremento da pena primária.

Nessa conjectura, cominou-se ao réu, fundamentadamente, a reprimenda
DEFINITIVA
e
CONCRETA, de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023